Tribunal: TJES
Processo: 5000993-56.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Extorsão mediante sequestro; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000993-56.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ITALO ANTHONY SANTANA FERREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULUM IN LIBERTATIS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

1.
A materialidade e autoria estão devidamente comprovadas nos depoimentos e documentos juntados aos autos, pelas capturas de tela do requerimento do resgate, pelos comprovantes dos depósitos realizados, pelo Relatório de Investigação, e pelos Autos de Apreensão, bem como pelo depoimento da vítima em fls. 17/20.
Vale lembrar que
o paciente, ao ser ouvido pela autoridade policial, confessou que participou do sequestro e forneceu o nome e apelidos dos demais envolvidos.

2.
F
az-se mister a manutenção da segregação cautelar para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade da infração cometida, a repercussão social do delito e a periculosidade do agente.

3.
C
onstata-se que a segregação do paciente encontra-se perfeitamente respaldada pelos ditames legais, uma vez que não ocorre constrangimento ilegal quando, além da prova da existência do crime e suficientes indícios de autoria, resta caracterizado, na espécie, algum dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, devidamente fundamentado no decreto de prisão.

4.
O
fato do paciente ser primário, ter bons antecedentes, emprego e residência fixa é irrelevante, quando prevalecem os indicativos da custódia preventiva.

5.
U
ma vez justificada a necessidade da prisão preventiva nos pressupostos exigidos da lei, não há que se falar em emprego de outras medidas cautelares, elencadas no artigo 319, do Código de Processo Penal e nem da revogação de tal segregação.

6.
Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 50
00993-56.2023.8.08.0000

PACIENTE:
ITALO ANTHONY SANTANA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE
VITÓRIA
–
6
ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar (ID
4200347
) impetrado em favor de
ITALO ANTHONY SANTANA FERREIRA
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
6
ª Vara Criminal de V
itória/
ES.

Narra o impetrante que o paciente foi denunciado pela prática do crime descrito no art. 159 do Código Penal,
e
com esta foi decretada a prisão preventiva do paciente.

Esclarece que o paciente é um jovem, casado e empresário (proprietário de academia) e professor de artes marciais, com 24 (vinte e quatro) anos de idade. Que além disso, possui ensino médio completo, endereço fixo, é pessoa com reputação ilibada, que sempre utilizou sua liberdade para prover o sustento digno de sua família, na qual trabalhava como Empresário do Ramo de Academia de Musculação, Atleta e Professor de Artes Marciais e Renomado Atleta Profissional de Boxe Tailandês.

Requer liminarmente que seja concedida a medida acauteladora, para que se suspendam os efeitos da prisão preventiva, para que ocorra a baixa do mandado de prisão preventiva que opera em desfavor do paciente.

O pedido liminar foi indeferido na decisão Id. Nº
4255267
.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
4432188
) e Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID
4599644
) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta.

Vitória/ES,
03 de abril de 2023
.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 50
00993-56.2023.8.08.0000

PACIENTE:
ITALO ANTHONY SANTANA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE
VITÓRIA
–
6
ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar (ID
4200347
) impetrado em favor de
ITALO ANTHONY SANTANA FERREIRA
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
6
ª Vara Criminal de V
itória/
ES.

Narra o impetrante que o paciente foi denunciado pela prática do crime descrito no art. 159 do Código Penal,
e
com esta foi decretada a prisão preventiva do paciente.

Esclarece que o paciente é um jovem, casado e empresário (proprietário de academia) e professor de artes marciais, com 24 (vinte e quatro) anos de idade. Que além disso, possui ensino médio completo, endereço fixo, é pessoa com reputação ilibada, que sempre utilizou sua liberdade para prover o sustento digno de sua família, na qual trabalhava como Empresário do Ramo de Academia de Musculação, Atleta e Professor de Artes Marciais e Renomado Atleta Profissional de Boxe Tailandês.

Requer liminarmente que seja concedida a medida acauteladora, para que se suspendam os efeitos da prisão preventiva, para que ocorra a baixa do mandado de prisão preventiva que opera em desfavor do paciente.

O pedido liminar foi indeferido na decisão Id. Nº
4255267
.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
4432188
) e Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID
4599644
) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Como é cediço, o Habeas Corpus foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da
CF
/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

Segundo consta na denúncia, os denunciados Zaqueu e Ítalo de comum acordo e em união de vontade com terceiras pessoas ainda não identificadas, com intenção de obter vantagem financeira, no dia 18 de outubro de 2022, por volta das 20h00min, sequestraram a vítima Phillipy Cassaro Machado após esta sair do Iate Clube, situado na Praia do Canto, Vitória/ES, e o mantiveram em cárcere privado por um longo tempo e o obrigaram a realizar transferências via PIX no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para diversas contas por eles indicadas.

Consta ainda que os denunciados e seus comparsas não identificados, após renderem a vítima na frente do Iate Clube e a obrigarem a entrar no seu veículo VOLVO/XC 60, placa QRK2D10, e saíram com o mesmo em direção a região da BR 101 que fica entre o Posto de Combustível 13 de maio e os Eucaliptos.

Que no decorrer do trajeto por eles percorrido, os denunciados e seus comparsas verificando nos aplicativos bancários da vítima, que ele tinha um saldo de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) n sua conta do Banco Sicoob e R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em uma conta do Banco do Brasil, o obrigaram a realizar diversas tran
sferências via PIX no valor de R$1.000,00 (mil reais).

Que os denunciados e seus comparsas ficaram parados por cerca de uma hora quando chegaram em Viana e, em seguida determinaram que a vítima saísse do seu carro Volvo e entrasse no veículo VW/GOL, placas RQQ-6F45, propriedade da empresa Sudoeste Serviços e Locação Ltda ME, alugado por um deles, e seguiram até o local do cativeiro final, onde chegando, retiraram Phillipy do veículo e o levaram para o meio de um cafezal, passando a revezarem a sua vigilância.

Já por volta das 07h00min do dia 19 de outubro de 2022, os denunciados e seus comparsas determinaram que a vítima fizesse a transferência restante dos R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) que ele tinha na sua conta Sicoob para uma conta por eles indicada e, em seguida, entraram em contato com o irmão da vítima de nome Raphael e exigiram deste o resgate no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para libertar Phillipy.

Como o irmão da vítima não conseguiu efetivar a exigência por transferência via PIX os denunciados e seus comparsas exigiram que ele realizasse o depósito de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para a conta n. 65508101-9, agência 0001, Banco Nu, em nome de Gustavo Jerônimo Santos e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a conta n. 94944360-3, agência 0001, do titular Bryan Gouvea Andrade e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para a conta n. 978773-0, agência 0606, Banco Banestes.

Como irmão da vítima demorava em cumprir as exigências em razão do aumento do movimento no local em que estava, os denunciados e seus comparsas, contactaram primeiramente Raphael às 10h30min e depois às 11h00min, quando passaram a fazer ameaças de morte a ele e dizendo que sabiam o endereço de seus familiares caso ele entrasse em contato com a polícia.

Para a sorte da vítima, após o último contato com Raphael, os sequestradores responsáveis por vigiá-lo, quando o transferiram para outro local dentro do cafezal em que o mantinham em cárcere, percebendo a presença de viaturas policiais no local, se desesperaram e empreenderam fuga deixando a vítima para trás, oportunidade em que ele aproveitou para sa
ir correndo na direção dos policiais.

Compulsando os autos, verifica-se que os argumentos expendidos não podem prosperar.

Dispõe o art. 312 do CPP que
“a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime ou indício suficiente de autoria”.

A materialidade e autoria estão devidamente comprovadas nos depoimentos e documentos juntados aos autos, pelas capturas de tela do requerimento do resgate, pelos comprovantes dos depósitos realizados, pelo Relatório de Investigação, e pelos Autos de Apreensão, bem como pelo depoimento da vítima em fls. 17/20.

Vale lembrar que
o paciente, ao ser ouvido pela autoridade policial, confessou que participou do sequestro e forneceu o nome e apelidos dos demais envolvidos.

Ademais, faz-se mister a manutenção da segregação cautelar para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade da infração cometida, a repercussão social do delito e a periculosidade do agente.

Embora seja pacífico na jurisprudência pátria que a gravidade abstrata do delito, por si só, não seja suficiente para decretar a custódia preventiva do acusado, o mesmo não se pode afirmar quando em conjunto com as demais circunstâncias do caso concreto.

Além de versar os presentes autos de extorsão mediante sequestro, delito hediondo cuja gravidade e repercussão social são inerentes ao próprio tipo, o
modus operandi
do delito revela a incompatibilidade do agente com retorno ao convívio social, eis que o delito foi executado
em conjunto com outros agentes
, restringindo a liberdade da vítima.

Assim sendo, constata-se que a segregação do paciente encontra-se perfeitamente respaldada pelos ditames legais, uma vez que não ocorre constrangimento ilegal quando, além da prova da existência do crime e suficientes indícios de autoria, resta caracterizado, na espécie, algum dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, devidamente fundamentado no decreto de prisão.

Ressalto, ainda, que o fato do paciente ser primário, ter bons antecedentes, emprego e residência fixa é irrelevante, quando prevalecem os indicativos da custódia preventiva.

Nes
se sen
t
ido, c
ito o posicionamento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, representados pelos seguintes julgados:

"HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E EFETIVIDADE DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. NECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 1. Prisão preventiva para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Paciente processado por estelionato, havendo notícia da existência de outra ação penal e do envolvimento em outras fraudes. Fuga do distrito da culpa. Necessidade da constrição cautelar.
2. Primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa não elidem a prisão preventiva quando presentes seus requisitos.
Ordem denegada." (STF. HC 100785, Relator (a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 15/12/2009, DJe-027 DIVULG 11-02-2010 PUBLIC 12-02-2010 EMENT VOL-02389-03 PP-00549 LEXSTF v. 32, n. 374, 2010, p. 418-423)

“
eventuais condições subjetivas favoráveis tais como primariedade, bons
antecedentes
, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obsta, a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
”
.
(HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Importante ressaltar que, uma vez justificada a necessidade da prisão preventiva nos pressupostos exigidos da lei, não há que se falar em emprego de outras medidas cautelares, elencadas no artigo 319, do Código de Processo Penal e nem da revogação de tal segregação.

“
2 - Restando comprovadas a inadequação e a insuficiência da substituição da custódia provisória por quaisquer das medidas cautelares alternativas elencadas no art. 319 do CPP, não há que se falar ilegalidade do constrangimento. ...” (TJGO, Habeas Corpus Criminal 5471737-86.2020.8.09.0000, Rel. Des (a). CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Criminal, julgado em 15/10/2020, DJe de 15/10/2020).

Por todo exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)